Tribunal: STF
Processo: ARE 1517147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu, ora agravante. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer, cobrança e de indenização por dano moral. Pretensão do autor, ora agravado, de ser incluído em programa habitacional e de recebimento do aluguel social, ante a interdição de sua casa pela Defesa Civil. Sentença de parcial procedência, para determinar a inclusão do autor em programas habitacionais existentes no município de Niterói, e condená-lo ao pagamento ao aluguel social, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), por cada mês em que não concedido o benefício. Direito à moradia. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Artigo 23, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. Preenchimento dos requisitos legais. Aluguel social destinado às famílias que tiveram suas casas atingidas por tragédias naturais (fortes chuvas), assim como aquelas que precisam ser desalojadas por morarem em áreas consideradas de risco. Interdição do imóvel devidamente comprovada nos autos. Decreto Estadual nº 42.406/2010, que, além de instituir o programa destinado à construção de unidades habitacionais para o reassentamento da população que vive em áreas de risco, estabeleceu, enquanto não estiverem disponíveis, o pagamento de aluguel social, até o valor de R$500,00 (quinhentos reais). Inteligência do §1º, artigo 2º, do Decreto Estadual nº 44.052/2013 (que deu nova redação ao Decreto Estadual nº 43.091/2011), no sentido de afastar baliza temporal, porquanto comprovada a real necessidade do seu pagamento. Incidência do enunciado nº 241 da súmula de jurisprudência desta Corte estadual. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 165, caput, incisos I a III, e §§ 5º e 8º; e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 165, caput, incisos I a III, e §§ 5º e 8º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    9. Denoto que o imóvel do autor, situado na Rua Antônio Furtado Mendonça, nº 15, casa 3, Santa Barbara, na cidade de Niterói, foi interditado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil do Município de Niterói, em 2010, consoante auto de interdição nº 194, de 13/4/2010 (índice 29, abaixo em destaque). Na espécie, em 1º/11/2016, foi emitido novo comunicado pela secretaria referenciada (índice 24), cujo teor reitera a interdição do imóvel do solicitante já aplicada no auto de infração nº 194/10, baseada no parecer nº 5413/0410, por ter sido o local assolado, na noite do dia 05 de abril de 2010 por fortes chuvas, sendo altos índices pluviométricos (...) tal evento ocasionou diversos desastres principalmente deslizamentos conjugados a desabamentos, além de ter contabilizado enormes prejuízos materiais às esferas públicas e privadas:



    (...)



    10. Os benefícios pleiteados possuem assento no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, com a regulamentação do Decreto Estadual nº 42.406/2010, que institui o nominado Programa Morar Seguro, objetivando, em parcerias com as prefeituras, a construção de unidades habitacionais para o reassentamento da população que vive em áreas de risco, bem como, enquanto não disponíveis, o pagamento de até R$500,00 (quinhentos reais), por mês, a título de aluguel social, conforme se vê estabelecido em seus artigos 1º e 8º:



    Art. 1º - Fica instituído o Programa Morar Seguro, de construção de unidades habitacionais para o reassentamento da população que vive em áreas de risco no Estado do Rio de Janeiro. Art. 2º - O programa será realizado em parceria com as Prefeituras. Art. 3º - As Prefeituras que quiserem aderir ao Programa Morar Seguro identificarão as áreas de risco nos seus respectivos territórios e realizarão a classificação do risco para a população. 



    (...) 



    Art. 8º - Nos casos previstos no art. 5°, enquanto não estiverem disponíveis as unidades habitacionais para reassentamento da população residente em áreas de risco, o Estado providenciará, diretamente ou através do Município, o acolhimento das famílias removidas em abrigo, ou pagará, através da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês a título de aluguel social. (Grifos nossos)



    11. Ao predito decreto aderiu o Município de Niterói, na forma do artigo 1º do Decreto Municipal nº 10.715, de 20/4/2010:



    Considerando a instituição pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro do Programa Morar Seguro através do Decreto nº 42.406 de 13, publicado a 14 de abril de 2010; objetivando a construção de Unidades Habitacionais para o reassentamento da população que vive em área de risco; Considerando o disposto no artigo 3º do mencionado Decreto, é de interesse do Município de Niterói, aderir ao Programa Morar Seguro, o que o faz, nos termos do mencionado Decreto a ser realizado; 



    Considerando a existência de situação anormal no Município de Niterói, caracterizado como Estado de Calamidade Pública, na forma do Decreto nº 10.712/2010,



      (...) 



    Art. 1º - A Prefeitura do Município de Niterói faz pública a adesão ao Programa Morar Seguro nos termos do referido Decreto editado pelo Governo Estadual, observados os critérios e as condições ali estabelecidos. 



    12. O Decreto Estadual nº 44.052/2013, que disciplina os procedimentos para a concessão, fiscalização e supervisão do aluguel social no Estado do Rio de Janeiro, estabelece:



    (...)



    Art. 2º. O Aluguel Social é um benefício assistencial, não definitivo, destinado a atender necessidades advindas da destruição total ou parcial do imóvel residencial do beneficiário, decorrente de calamidade pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de risco, nos casos definidos por ato do Governador do Estado. § 1º O Aluguel Social poderá ser concedido à família afetada por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja comprovação da real necessidade do seu pagamento; 



    (...) 



    §3º Nos casos decorrentes de calamidade pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de risco, o Aluguel Social poderá ser concedido à família afetada, mediante laudo de interdição ou de destruição total do imóvel emitido pela Defesa Civil Municipal. (Grifos nossos)



    13. Nesse contexto, concluo estarem preenchidos os requisitos legais à concessão do benefício pleiteado, ante a situação descrita na petição inicial, devendo, portanto, o autor receber o aluguel social até sua efetiva instalação em outra moradia fornecida pela municipalidade, ou então, até que seu imóvel, ora interditado, encontre-se em condições dignas e segura para habitação, sem a baliza temporal estabelecida no Decreto Estadual nº 44.052/2013 (que deu nova redação ao Decreto Estadual nº 43.091/2011), porquanto comprovada a real necessidade do seu pagamento, consoante expressamente previsto em seu §1º, artigo 2º.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente